Tribunal: TJES
Processo: 5001628-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-12

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 121, §2º, INCISO I E VII NA FORMA DO ART. 14, INCISO II (TRÊS VEZES) AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 33 C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.

E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
RÉU PRONUNCIADO.
4
. ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a
conveniência da instrução criminal e
aplicação da Lei Penal, diante da gravidade da conduta e da periculosidade do agente.
2.
Inviável falar em fundamentação
genérica e inidônea
na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, vez que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.
Superada as alegações do excesso de prazo, segundo entendimento d
o Colendo Superior Tribunal de Justiça pela não caracterização de excesso de prazo em razão da superveniência da decisão de pronúncia, Restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
4
.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001628-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HEBERTY FARIAS DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
a

douta Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
,
em benefício de
HEBERTY FARIAS D
E OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1ª Vara Criminal de Vit
ória
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que a liberdade do postulante vem sendo cerceada de forma ilegal, já que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduz que a fundamentação que manteve a medida constritiva é genérica e inidônea.

Ainda, argumenta existir
excesso de prazo para a formação da culpa.

Diante
dessas considerações
, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o coacto seja posto imediatamente em liberdade.

Liminar indeferida,
confor
me decisão
id
. 2274921
.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 2262500.

Parecer Ministerial acostado aos autos (
i
d
. 2445003), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d.
2179718
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

C
onforme relatado, trata-
se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
a

douta Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
,
em benefício de
HEBERTY FARIAS D
E OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1ª Vara Criminal de Vit
ória
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que a liberdade do postulante vem sendo cerceada de forma ilegal, já que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduz que a fundamentação que manteve a medida constritiva é genérica e inidônea.

Argumenta, ainda, a existência de
excesso de prazo para a formação da culpa.

Diante
dessas considerações
, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o coacto seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Analisando detidamente as provas colacionadas ao apartado, verifico que o suplicante teve a prisão preventiva decretada em
04
de
julho
de 20
19 no bojo da ação penal n° 0018489-53.2019.8.08.0024 e
posterior pronunciamento em razão da prática dos crimes previstos nos artigo
s
121, §2º, inciso I e VII na forma do art. 14, inciso II (três vezes) ambos do Código Penal e art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/03.

Registro, que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Constato que a medida em questão, se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como assegurar a aplicaçã
o
da lei penal, frente à periculosidade do acusado e a gravidade das condutas praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Ademais, pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que:

[...] 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal [...](RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Da
análise da decisão que
manteve
a prisão preventiva
, observa-se que
o MM. Juiz
pautou-se

de forma fundamentada,

nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal,
diante da gravidade da conduta:

“
[...] Analisando detidamente os autos, em relação à manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, tenho que se encontra devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, CPP e ancorada em elementos concretos sobejamente apontados por ocasião das Decisões proferidas anteriormente, razão pela qual, deve ser aplicada, in casu, a cláusula rebus sic stantibus
[...]
Deve-se destacar, ademais, não vislumbro a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos, motivo pelo qual necessária a manutenção da segregação cautelar dos acusados para garantia da ordem pública.
[...]”

É de se destacar que na sentença de pron
ú
ncia o douto Magistrado aduz a respeito da imprescindibilidade do ergastulamento provisório, visto que o acusado a
presenta risco de evasão.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e evidenciado o
periculum libertatis
, já que medidas cautelares alternativas não seriam suficientes ao caso.

Neste sentido, colaciono entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal [...](RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. [...] (HC 665.383/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

A
diante, alega
a defesa excesso de prazo da prisão preventiva sob o argumento de que
o paciente encontra-se preso h
á quase

3
(t
rês
) anos
.

Relembro, que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ,
Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[
...]
Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Contudo, não verifico, a
priori
, irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente.

Em
Consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça
, constato que o feito atualmente aguarda oportuna inclusão em pauta para julgamento,
bem como que a regra do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal está sendo cumprida,
ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processua
l.

Destaco, por fim, que em casos semelhantes vem entendendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça pela não caracterização de excesso de prazo em razão da superveniência da decisão de pronúncia, conforme se exara do seguinte julgado:

[...] 1. A superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: " Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". [...](AgRg no AgRg no HC 693.999/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 121, §2º, INCISO I E VII NA FORMA DO ART. 14, INCISO II (TRÊS VEZES) AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 33 C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.

E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
RÉU PRONUNCIADO.
4
. ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a
conveniência da instrução criminal e
aplicação da Lei Penal, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.
2.
Inviável falar em fundamentação
genérica e inidônea
na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, vez que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública.

3.
Superada as alegações do excesso de prazo, segundo entendimento d
o Colendo Superior Tribunal de Justiça pela não caracterização de excesso de prazo em razão da superveniência da decisão de pronúncia, Restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
4
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.